Tribunal: TJSP
Processo: 0005584-97.1998.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis- Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis- Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005584-
97.1998.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado JOÃO VITOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-97.1998.8.26.0073
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0005584-97.1998.8.26.0073 - Avaré
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
APELADO: JOÃO VITOR
VOTO No 15986
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da
Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um
ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo
prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no
6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não
localização do devedor ou de bens penhoráveis- Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Em síntese, sustenta a apelante que não pode o juiz decidir
de ofício sem que seja oportunizada a manifestação das partes acerca da prescrição.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Não vinga a alegada nulidade da sentença, por falta de
1 Valor da causa: R$ 192,20 na data da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-97.1998.8.26.0073
3
intimação da Fazenda Pública, porquanto a matéria discutida é de ordem pública e
eventual fato capaz de elidir o decreto de extinção será apreciado nesta oportunidade.
E, não havendo prejuízo à parte, a falta do ato não será
suprida, nos termos do art. 282, § 1o, CPC.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 16.12.1998 para
cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 1993 a 1997. O despacho citatório ocorreu
em 18.12.1998.
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se
que,
após
deferimento do pedido para suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, em
31.05.2004 (fl. 45), o processo foi completamente abandonado até a prolação da
sentença, em 28.08.2019.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, portanto, é
de rigor.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-97.1998.8.26.0073
4
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo a ser considerado, portanto, é de seis anos: um
ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição ordinária,
iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(REsp 1340553/RS).
Evidente a ocorrência da prescrição. Depois de tomar vista
e requerer o sobrestamento do feito seis meses, a municipalidade quedou-se inerte por
mais de 15 (quinze) anos.
O julgado colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da
Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005584-97.1998.8.26.0073
5
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora